Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-79.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000259-79.2017.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista,
em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, é
embargado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000259-79.2017.8.26.0099/50000
2
Voto
13958
Embargos de Declaração
1000259-79.2017.8.26.0099/50000 LCA (digital)
Origem
3a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista
Embargante
Município de Bragança Paulista
Embargado
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -DER
Juiz de Primeiro Grau
André Gonçalves Souza
Acórdão
11/5/2020 (composição: Vera Angrisani e Renato Delbianco)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão
da
matéria
em
embargos
de
declaração.
Prequestionamento. Descabimento. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
PAULISTA contra o acórdão de fls. 605/614 que, em ação de obrigação de fazer,
para regularização das vias de acesso a rodovia estadual, proposta por
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, não conheceu do recurso do embargante e negou provimento ao reexame
necessário.
Em suas razões, aponta omissões e contradições no julgado. Alega que não foi
explicitado “o fato do município e dos acessos existirem antes mesmo da criação do
próprio DER e da expansão das estradas estaduais”. Já a contradição se daria pois
“embora tenha reconhecido que o DER é o órgão responsável pela malha rodoviária,
que tem competência exclusiva para executar alterações na estrutura das rodovias,
dentre as quais a abertura de acessos para imóveis lindeiros ou via locais, manteve a
sentença que condenou a municipalidade a apresentar projetos para regularização
dos acessos indicados como irregulares.”
Por fim, requer o prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000259-79.2017.8.26.0099/50000
3
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se vislumbram,
pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
O recurso da embargante não foi conhecido em razão da falta de impugnação
específica, com fundamentos restritos a alegações genéricas.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à complementação
da decisão, o que, no presente caso, é desnecessário diante da simples leitura
atenta e integral do acórdão.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a
citação literal de dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da
legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL